Tribunal: TJSP
Processo: 1009198-42.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – DISCIPLINA DO ART. 98 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009198-42.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
PICON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários advocatícios ficam
acrescidos em 5% do valor atualizado da ação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009198-42.2017.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 4261 2/3
RECORRENTE:
FERNANDO PICON
RECORRIDO:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU
LÚCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER
COMARCA:
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA
CAPITAL
EMENTA:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DISCIPLINA
DO ART. 98 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização julgada improcedente.
Recorre o autor contra a parte da sentença que o
condenou ao pagamento de custas e honorários, argumentando que é
beneficiário da assistência judiciária e não comportava tal condenação.
Em contra-razões a requerente pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhida.
O Código de Processo Civil, no art. 98, § 2o e 3o,
disciplina a eventual cobrança dos honorários fixados.
Assim, a condenação ao pagamento de tais verbas é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009198-42.2017.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 4261 3/3
decorrência da sucumbência e a r. sentença observou o que determina o art. 12
da referida lei, que impõe à parte contrária a prova da modificação na situação
financeira do beneficiado.
3. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários ficam
acrescidos em 5% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença,
observado que o apelante é beneficiário da assistência judiciária.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR